Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se constata contradição no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que a embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.